Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602914-66.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 63.483
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602914-66.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 PAULO EDUARDO LIMA MARTINS SENADOR
ADVOGADO: FREDERICO GONCALVES JUNKERT - OAB/PR53266
ADVOGADO: THOME SABBAG NETO - OAB/PR51248
REQUERENTE: PAULO EDUARDO LIMA MARTINS
ADVOGADO: FREDERICO GONCALVES JUNKERT - OAB/PR53266
ADVOGADO: THOME SABBAG NETO - OAB/PR51248
INTERESSADO: ELEICAO 2022 FRANCIANE SONNI MARTINS MICHELETTO SUPLENTE
SENADOR
ADVOGADO: THOME SABBAG NETO - OAB/PR51248
REQUERENTE: FRANCIANE SONNI MARTINS MICHELETTO
ADVOGADO: THOME SABBAG NETO - OAB/PR51248
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JUAREZ LUIZ BERTE SUPLENTE SENADOR
ADVOGADO: THOME SABBAG NETO - OAB/PR51248
REQUERENTE: JUAREZ LUIZ BERTE
ADVOGADO: THOME SABBAG NETO - OAB/PR51248
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAL. CANDIDATO A SENADOR.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INTEGRAL
DOS GASTOS COM IMPULSIONAMENTO NO
GOOGLE PAGOS COM RECURSOS DO FEFC.
SOBRA FINANCEIRA. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
OMISSÃO DE PARTE DAS DESPESAS COM
FACEBOOK. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA.

DETERMINAÇÃO

DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
VEÍCULO LOCADO COM RECURSOS DO FEFC
SEM O CORRESPONDENTE GASTO COM
COMBUSTÍVEL. OMISSÃO DE DESPESA COM
COMBUSTÍVEL QUE COMPROMETE A
REGULARIDADE DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO E
ENSEJA

A

DETERMINAÇÃO

DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
PRECEDENTE DESTA CORTE. DOAÇÃO
ESTIMÁVEL DE RECURSOS PROVENIENTES
DO FEFC. MATERIAIS DE PROPAGANDA
CONJUNTA. DEMONSTRAÇÃO DE BENEFÍCIO

À CAMPANHA DA PRESTADORA. AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO À PROIBIÇÃO PREVISTA NO
ARTIGO 17, § 6º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. GASTOS NÃO INFORMADOS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. SOMA
DAS

IRREGULARIDADES

REPRESENTA
PERCENTUAL INFERIOR A 10% DOS GASTOS
TOTAIS DE CAMPANHA. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS
1. A não comprovação da integral utilização dos
créditos adquiridos para impulsionamento de
conteúdo na internet constitui sobra financeira, na
forma do art. 35, §2º, da Resolução TSE
23.607/19. O saldo remanescente deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional quando os recursos
forem provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.
2. Divergência entre os valores pagos e as notas
fiscais emitidas pelo Facebook em valor maior ao
dos pagamentos realizados constitui omissão de
despesa quanto ao valor que não transitou pelas
contas específicas de campanha, fato que
evidencia a utilização de recursos de origem não
identificada e enseja recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional.
3. A omissão de despesas com combustíveis
consiste em irregularidade de natureza grave, por
ser indicativo de possível tramitação de valores
fora da conta bancária de campanha, podendo
configurar o uso de recursos de origem não
identificada, o que compromete a regularidade do
gasto com a locação de veículo, conforme
precedente desta Corte (PCE nº 060283405, Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação:
DJE - DJE, 18/12/2023).
4. Doações estimáveis de materiais impressos de
campanha, contendo propaganda conjunta do
prestador, candidato negro concorrente ao cargo
de senador, com candidatos a presidente e a
governador, promovendo e beneficiando ambos os
candidatos, com o devido registro na prestação de
contas do doador, nos termos do artigo 38, §2º, da
Lei das Eleições, e do artigo 35, §8°, artigo 60,
§4°, inciso II e §5°, todos da Resolução TSE nº
23.607/2019. Restando demonstrado benefício à
campanha do doador, não há que se falar em
inobservância do disposto no artigo 17, § 6º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
5. Em conformidade com o art. 37 da Resolução
do TSE nº 23.607/2019, os recursos públicos do
FEFC e do Fundo Partidário não podem ser

utilizados para pagamento de encargos
decorrentes de inadimplência de pagamentos ou
para pagamento de multas relativas a atos
infracionais, ensejando sua restituição, nos termos
do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução do TSE nº
23.607/2019. Não obstante, no presente caso, não
há que se falar em irregularidade no pagamento de
multa eleitoral com “outros recursos”.
6. A divergência entre as prestações de contas
parcial e final, proveniente da omissão por parte do
candidato em declarar, por meio do Sistema
SPCE, em momento oportuno, despesas de
percentual diminuto, realizadas anteriormente à
data inicial para apresentação da prestação de
contas parcial, enseja somente a aposição de
ressalvas, eis que não houve prejuízo à
transparência e fiscalização das contas de
campanha.
7. Possibilidade de aprovação das contas de
campanha com ressalvas, eis que a soma das
irregularidades representa percentual inferior a
10% dos gastos totais de campanha, sendo
possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade para afastar a
desaprovação das contas. Precedentes.
8. Contas aprovadas com ressalvas. Determinação
de recolhimento ao Tesouro Nacional.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, e, por maioria, diminuiu o
recolhimento de valores, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/06/2024
RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por PAULO EDUARDO LIMA MARTINS,
candidato não eleito ao cargo de Senador, pelo Partido Liberal, nas Eleições de 2022.
O candidato apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022 e Prestação de
Contas Final em 28/10/2022, conforme previsto na Resolução TSE nº 23.607/19. Em 23/02/2023
apresentou contas retificadoras.
Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019,
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido político.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das
contas, emitiu parecer de diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de contas,
com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de Contas de
Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou não dados
retificadores (ID 43525914).
Intimado, o candidato apresentou prestação de contas final retificadora (ID 43529680 e
seguintes) e protocolou manifestação com juntada de documentos diretamente no PJe (ID 43534030 e
seguintes).
Os autos retornaram à unidade técnica que, no parecer conclusivo, opinou pela aprovação
com ressalvas, em razão de irregularidades, conforme detalhamento:
- Item 6.1.1: não foi apresentada Guia de Recolhimento à União – GRU e respectivo
comprovante de pagamento resultante da diferença dos pagamentos adiantados com recursos do FEFC
ao GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA e o total dos documentos fiscais emitidos, no valor de R$ 54,00
(cinquenta e quatro reais);
- Item 6.1.2: divergência entre o total de pagamentos adiantados ao grupo FACEBOOK, de
R$ 441.401,00 (quatrocentos e quarenta e um mil e quatrocentos e um reais), e o montante total de
Notas Fiscais Eletrônicas válidas que foram emitidas no CNPJ do candidato, que somam o valor de R$
444.407,97 (quatrocentos e quarenta e quatro mil e quatrocentos e um sete reais e noventa e um
centavos), que resulta diferença no valor de R$ 3.006,97 (três mil e seis reais e noventa e sete
centavos), inexistindo informações a respeito da origem dos recursos utilizados para o pagamento do
valor resultante da divergência, que não transitaram pelas contas bancárias de campanha;
- Item 8.1: não localizados os abastecimentos de veículos locados no montante total de R$
2.600,00
- Item 8.3: transferência de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) da prestação de contas da candidata negra ou do candidato negro para os candidatos indicados
na tabela abaixo, sem a indicação de benefício para a campanha da (o) candidata (o) negra (o),
contrariando o disposto nos §§ 6º e 7º do Art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019, no montante total
de R$ 16.735,00;
- Item 9.1: pagamento de despesas com multas eleitorais aplicadas por propaganda
antecipada, contrariando o que dispõe o parágrafo único do art. 37 da Resolução TSE nº 23.607/2019),
no montante de R$ 15.000,00.
- Item 9.3: detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial, mas não informados à época (art. 47, § 6°, da Resolução TSE n.
23.607/2019), no montante de R$ 173.039,32.
Seguiram os autos para a Procuradoria Regional Eleitoral que, no mesmo sentido, se
manifestou pela aprovação com ressalvas das contas bem pela devolução dos recursos envolvidos nos
itens 6.1.1, 6.1.2, 8.1, 8.3 e 9.1 (ID 43801355).
Em seguida, o candidato peticionou e juntou documentos, referentes aos itens 8.1, 8.3 e
9.1 (ID 43802591 e seguintes).
Em vista do entendimento firmado por esta Corte, no sentido de que os documentos
apresentados intempestivamente nas prestações de contas poderão ser conhecidos exclusivamente
para afastar a imposição de recolhimento de valores, determinou-se o envio dos autos à unidade
técnica, para análise da documentação apresentada.

Pelo setor técnico foi apresentado novo parecer, mantendo os apontamentos de
irregularidades (ID 43869391).
Após, vieram-me conclusos.
É o relatório.
VOTO
A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e das
arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:
“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota desinteresse do
candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o
destino exatos dado aos valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de
transparência faz brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos
escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático
de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de peça
ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada PAULO EDUARDO LIMA
MARTINS, candidato não eleito ao cargo de Senador, pelo Partido Liberal, nas Eleições de 2022.
O candidato recebeu 1.697.962 votos válidos e em sua campanha eleitoral e arrecadou o
total de R$ 3.667.146,00, constituídos de:
A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das
contas, emitiu parecer conclusivo, manifestando-se pela aprovação com ressalvas, conclusão essa
endossada pelo Ministério Público Eleitoral.
Nesse contexto, passa-se, então, à análise das irregularidades.
Item 6.1.1: Sobra decorrente da aquisição de créditos no Google
Conforme consta no parecer conclusivo foi apontado que para os gastos de
impulsionamento com GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, com utilização de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha no montante de R$ 100.000,00.
O prestador comprovou, mediante apresentação de notas fiscais, a utilização de R$
99.946,00. Contudo, a diferença de R$ 54,00 restou sem comprovação, razão pela qual o setor técnico
apontou como sobra de campanha.
É cediço que a contratação de impulsionamento de conteúdo junto ao Google se dá por
meio da aquisição de créditos, que serão utilizados durante a campanha, abatendo-se o valor de cada
impulsionamento efetivamente feito do crédito inicialmente adquirido, o que possibilita haver diferença

entre o valor deste e aquele dos anúncios realizados.
Dessa forma, a não comprovação da utilização de R$ 54,00 relativos aos créditos
previamente adquiridos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para
impulsionamento de propaganda em redes sociais, enquadra a despesa no conceito de sobra financeira
de campanha, na forma do art. 35 §2º, II, c/c art. 50 da Resolução TSE 23.607/19, de seguinte redação:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:
(...)
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são aqueles
efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não utilizados até o
final da campanha serem transferidos como sobras de campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; (...)
Art. 50. Constituem sobras de campanha:
(...)
III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de conteúdos,
conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.
Na espécie, por evidente, conquanto a irregularidade em apreço represente 0,0014% do
total de recursos arrecadados em campanha e enseje tão somente a mera aposição de ressalva, a
importância de R$ 54,00 deve ser contabilizada como sobra de campanha, cuja destinação será o
Tesouro Nacional.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. ATRASO. IRREGULARIDADE FORMAL QUE
NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL. IMPULSIONAMENTO. DIFERENÇA DE VALORES. SOBRA DE CAMPANHA.
VALORES NÃO RECOLHIDOS. IRREGULARIDADE EM PATAMAR SUPERIOR A 10% DO
TOTAL DE RECEITAS, NÃO PERMITINDO A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
2. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de conteúdo com o
Facebook, a diferença entre o valor da contratação realizada e aquele efetivamente
utilizado deve ser devolvido. Precedentes do c. TSE.
3. Quando os valores forem oriundos de recursos do Fundo Partidário, o saldo deve ser
depositado na conta do partido destinada à movimentação de recursos do fundo partidário, nos
termos do art. 35, § 2º c/c 50, inciso III e § 3º, ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
4. De outra sorte, se o pagamento foi realizado com recursos do FEFC, a diferença deve
ser devolvida ao Tesouro Nacional, nos moldes do art. 50, § 5º, da Resolução do TSE nº
23.607/2019.
5. Considerando que o valor da sobra supera o percentual de 10% do total de recursos
movimentados na campanha e não foi recolhido até o julgamento das contas, é incabível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Contas desaprovadas, com determinação de restituição de valores.
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060249716, Relatora Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 136, Data 18/07/2023. Destacou-se)

Item 6.1.2: Omissão de R$ 3.006,97, referente à diferença entre o valor pago e as
notas fiscais emitidas pelo Facebook em valor menor ao montante dos pagamentos realizados
Conforme consta do parecer conclusivo, mediante confronto com notas fiscais eletrônicas
de gastos eleitorais, foram identificadas divergências relativas aos gastos com impulsionamento de
conteúdo no Facebook.
Especificamente, o setor técnico destacou haver divergência entre o total de pagamentos
adiantados ao grupo FACEBOOK, de R$ 441.401,00 (quatrocentos e quarenta e um mil e quatrocentos
e um reais) e o montante total de Notas Fiscais Eletrônicas válidas que foram emitidas no CNPJ do
candidato, que somam o valor de R$ 444.407,97 (quatrocentos e quarenta e quatro mil e quatrocentos e
um sete reais e noventa e um centavos), a seguir discriminadas:
Ou seja, somadas, as notas fiscais emitidas alcançam o montante de R$ 444.407,97, o
qual é superior à soma dos pagamentos efetivados (R$ 441.401,00), resultando diferença no valor de
R$ 3.006,97 (três mil e seis reais e noventa e sete centavos), para os quais não há correspondentes
notas fiscais, inexistindo informações a respeito da origem dos recursos utilizados para o pagamento do
valor resultante da divergência, que não transitaram pelas contas bancárias de campanha.
Pelo prestador, foi apresentado documento elaborado por sua contabilidade (ID 43534031),
no qual se depreende que o candidato desconsidera a nota fiscal 49238010, porque seria
correspondente a serviços de uso pessoal e relativamente ao período de pré-campanha, conforme se
verifica pelo trecho a seguir:

Não obstante, conforme bem destacou o setor técnico no parecer conclusivo, “não foi
apresentada comprovação que a Nota Fiscal Eletrônica sob o n.º 49238010, emitida pelo FACEBOOK
no CNPJ do candidato, teria sido destinada no período de pré-campanha e, ainda, para uso pessoal do
candidato”, de sorte que deve ser considerada como emitida em favor da campanha do candidato.
Para a d. Procuradoria, o valor deve ser recolhido ao Tesouro Nacional por afrontar o art.
32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Com efeito, o pagamento de despesas sem a respectiva comprovação da origem e destino
dos recursos, constitui omissão de receitas e despesas, fato que se insere na previsão do art. 32, §1º,
inc. VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que trata dos recursos de origem não identificada e enseja
recolhimento ao Tesouro Nacional.
Sobre a irregularidade, esta Corte tem se manifestado no sentido de que:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA
FISCAL ELETRÔNICA ATIVA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. APROVAÇÃO
COM RESSALVA.
1. Configura omissão de despesa a ausência de registro e comprovação de gastos
eleitorais.
2. Detectada nota fiscal emitida contra o CNPJ da campanha que permanece ativa, a
mera alegação de que a divergência encontrada se deve à sistemática de emissão de
notas fiscais pelo Facebook não é suficiente para afastar o valor probante do documento
fiscal, em especial quando o prestador não apresenta quaisquer elementos aptos a
desconstituí–lo. Precedentes.
3. Comprovada a realização do gasto eleitoral, a ausência de registro nos extratos
bancários ou de outros elementos pelos quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas transitaram pela conta de campanha configura a
utilização de recursos de origem não identificada, gerando a obrigatoriedade de
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.

4. Despesa omitida que se enquadra como diminuta em termos absolutos e relativos,
possibilitando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.5. Contas
aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060254742, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 145, Data 31/07/2023)
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR. RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS. INSURGÊNCIA.
OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA FISCAL IDENTIFICADA MEDIANTE PROCEDIMENTO DE
CIRCULARIZAÇÃO. FACEBOOK. IMPULSIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE OS GASTOS
ERAM ANTERIORES AO PERÍODO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. PROPAGANDA
PERMITIDA A PARTIR DE SETEMBRO. NÃO PROVIMENTO. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NO
CASO EM APREÇO. VALOR BAIXO NO CONTEXTO DA CAMPANHA. DEVOLUÇÃO DOS
VALORES AO TESOURO NACIONAL. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO EM SENTENÇA.
VEDAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. REFORMA DA SENTENÇA PARA APROVAR AS
CONTAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. A omissão de despesas, descobertas mediante procedimentos de circularização de
dados da Justiça Eleitoral, deve ser desconstituída por provas robustas em sentido
contrário, que demonstrem a inexistência da inconformidade.
(...)
4. A omissão de gastos na prestação de contas caracteriza a utilização de recursos de
origem não identificada, importando na necessidade de devolução do valor ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 32, §1º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (...)
(destacou-se).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 060044503, Acórdão de , Relator(a) Des. Carlos Mauricio
Ferreira, Publicação: DJE - DJE, Tomo 36, Data 23/02/2022).
Dessa forma, o prestador deve proceder ao recolhimento de R$ 3.006,97 (três mil e seis
reais e noventa e sete centavos) ao Tesouro Nacional, relativos ao uso de recursos que não transitaram
pelas contas específicas de campanha.
Contudo, ante o diminuto percentual da irregularidade (0,08 %), é possível a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aprovar com ressalvas o item em análise.
Item 8.1: Inconsistências em despesas pagas com FEFC – locação de 2 veículos,
sem o correspondente gasto com combustíveis
Constou do Parecer Técnico Conclusivo que foram identificadas as seguintes
inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), com o tipo “cessão ou locação de veículos”, contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e
60 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Pelo prestador de contas, após a emissão de parecer conclusivo, houve juntada da mesma
documentação apresentada com os registros de gastos eleitorais (id. 43248979, 43530287, 43248621 e
43530288), a qual já havia sido objeto de análise técnica por ocasião da elaboração dos pareceres
emitidos.
Na última manifestação protocolada (ID 43802591) o candidato alegou o seguinte:
1. Quanto ao item 8.1, esclareça-se que, apesar de não constar do instrumento contratual que
a despesa com a locação das duas motos incluía o gasto com combustível (IDs 43530286 e
43530287), há entendimento deste e. TRE/PR de que, uma vez comprovada a prestação do
serviço, não há que se falar em devolução do montante ao erário.
2. No caso, tratou-se da locação de duas motocicletas para realização de motociata no dia 31
de agosto de 2022, na cidade de Curitiba, que chegou a contar com a presença do então
candidato à reeleição presidencial, conforme comprovado por inúmeras reportagens à época
dos fatos.
3. Uma vez comprovada a efetiva prestação do serviço (as motos foram utilizadas na motociata
conforme comprovam os instrumentos contratuais IDS 43530286 e 43530287, as reportagens
noticiando o evento e os pagamentos efetivados em 01 de setembro de 2022 e declarados nas
contas eleitorais ID 43530305), (...)
Analisando tais argumentos, o setor técnico manteve o apontamento de inconsistência, nos
seguintes termos:

Analisando-se os respectivos contratos, denota-se que continham cláusula expressa de
que “o LOCATÁRIO não arcará com multas de trânsito, despesas e danos causados ao veículo e/ou
terceiro, pessoais, materiais e morais, durante o período de vigência contratual”. Ademais, não houve o
registro de carreatas ou motociatas na prestação de contas e, por fim, as despesas com combustíveis
registradas foram efetivadas em período não coincidente as locações ora questionadas.
Deste modo, deve prevalecer o apontamento de irregularidade, cujo diminuto percentual
(0,07 %), permite a mera aposição de ressalva.
Nota-se que, em vista desta irregularidade, a d. Procuradoria Regional sustentou a
necessidade de recolhimento do respectivo valor ao Tesouro Nacional.
Defende o candidato, com base em precedente desta Corte (REl
0600255-39.2020.6.16.0167, j. em 30 de setembro de 2022, Rel. Des. Thiago Paiva dos Santos), que o
fato de não se saber de que forma foram feitos os abastecimentos das duas motocicletas em questão
não seria motivo para que se determine a devolução ao Tesouro de valores correspondentes à locação
desses veículos, uma vez que não haveria dúvida razoável quanto à prestação do serviço de locação de
veículo em si, tampouco em relação à forma de pagamento dessas locações.
Sucede que, em situação similar, este foi posicionamento recentemente firmado por esta
Corte:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO
DE RELATÓRIO FINANCEIRO. DOAÇÃO DO PRÓPRIO PARTIDO. DOAÇÕES RECEBIDAS
E GASTOS REALIZADOS ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL,
MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA. PERCENTUAL SIGNIFICATIVO. IRREGULARIDADES
NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC. VEÍCULO LOCADO SEM O
CORRESPONDENTE GASTO COM COMBUSTÍVEL. NOTA FISCAL EMITIDA NO CNPJ DE
CAMPANHA. GASTO DE CAMPANHA E NÃO DE NATUREZA PESSOAL. OMISSÃO DE
GASTO. IRREGULARIDADE DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO. SOBRAS DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADES QUE NO CONJUNTO APRESENTAM VALOR E PERCENTUAL
ELEVADOS.

PRINCÍPIOS

DA

RAZOABILIDADE

E

PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
3. Os artigos 53, II, "c" e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE estabelecem que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo.
3.1. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, sem a devida comprovação, enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
3.2 A emissão da nota fiscal referente ao gasto com a locação do veículo no CNPJ de
campanha do candidato caracteriza a despesa como de natureza eleitoral e não pessoal.
3.3. Tratando-se de despesa eleitoral não se permite a aplicação do § 6º, o artigo 35, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, devendo ser paga com recursos de campanha, bem como
ser declarada na respectiva prestação de contas, sob pena de ensejar omissão de despesa.
3.4. A omissão de despesas consiste em irregularidade de natureza grave, por ser
indicativo de possível tramitação de valores fora da conta bancária de campanha,
podendo configurar o uso de recursos de origem não identificada, o que compromete a
regularidade do gasto com a locação de veículo.
(...)
(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060283405, Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 18/12/2023).
Nesses termos, é devida a restituição do montante de R$ 2.600,00 ao Tesouro Nacional,

em decorrência da irregularidade em questão.
Item 8.3: Transferência de recursos do FEFC da prestação de contas da candidata
negra ou do candidato negro, sem a indicação de benefício para a campanha da (o) candidata (o)
negra (o)
No Parecer Técnico Conclusivo constou que foi identificada a transferência de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) da prestação de contas da candidata negra ou
do candidato negro para os candidatos indicados na tabela abaixo, sem a indicação de benefício para a
campanha da (o) candidata (o) negra (o), contrariando o disposto nos §§ 6º e 7º do Art. 17 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, configurando desvio de finalidade nos termos do § 8º desse artigo, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme o § 9º desse artigo:
As normas supracitadas, possuem o seguinte teor:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º) .
(...)
§ 6º A verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada ao
custeio das campanhas femininas e de pessoas negras deve ser aplicada exclusivamente
nestas campanhas, sendo ilícito o seu emprego no financiamento de outras campanhas não
contempladas nas cotas a que se destinam.
§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas comuns com
candidatos do gênero masculino e de pessoas não negras; a transferência ao órgão partidário
de verbas destinadas ao custeio da sua cotaparte em despesas coletivas, desde que haja
benefício para campanhas femininas e de pessoas negras.
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas
(FEFC) nos termos dos §§ 6º e 7º deste artigo, inclusive na hipótese de desvio de finalidade,
sujeitará os (as) responsáveis e beneficiárias ou beneficiários às sanções do art. 30-A da Lei nº
9.504/1997 , sem prejuízo das demais cominações legais cabíveis.
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras dispostas
neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor repassado
irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou candidato que
realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução a pessoa
recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.
Ponderou o setor técnico tratar-se de crítica gerada de forma automática pelo sistema e
que, pelo prestador de contas, houve juntada da mesma documentação apresentada com os registros
de gastos eleitorais, objeto de análise técnica por ocasião da elaboração dos pareceres emitidos.
Na última manifestação protocolada (ID 43802591), o candidato reiterou argumentos
jurídicos que já haviam sido lançados em manifestação anterior e que não haviam sido considerados

pelo parecer conclusivo. Mais uma vez, nenhuma manifestação técnica foi realizada a respeito dos
argumentos jurídicos, de sorte que a inconsistência foi mantida.
Pela Procuradoria Regional Eleitoral também não houve análise acerca dos argumentos do
candidato.
Pois bem. O argumento jurídico que não chegou a ser analisado nos pareceres técnico e
ministerial é o de que as despesas relacionadas se referem a materiais de dobradinhas, ou seja,
materiais com as fotos tanto do próprio candidato Paulo Martins quanto dos outros dois candidatos
(Ratinho Jr. e Bolsonaro), conforme assim exposto na petição de ID 43534030:
Sustenta o prestador que “inegável que estando o candidato Paulo Martins na categoria de
negro/pardo, todo e qualquer material da sua campanha com sua foto estampada, em material de
dobradinha com os outros dois candidatos, beneficia necessariamente sua campanha e, portanto, resta
preenchida a indicação do benefício para a campanha do candidato negro/pardo”.
Nos ID’s 43530034, 43530035, 43530036 e 43530037 verificam-se notas fiscais, em cuja
descrição também é possível constatar que os materiais ali listados em comum eram das dobradinhas
do candidato com seus aliados políticos.
Na espécie, houve a confecção de adesivos perfurados com propaganda eleitoral do
candidato pardo/negro em conjunto com seus aliados (dobradinha), tratando-se de material publicitário
em benefício de duas campanhas eleitorais, caracterizando despesa comum e, portanto, em

conformidade com o disposto no §7° do art. 17 da Resolução TSE no 23.607/2019.
Nesse sentido, assim já decidiu esta Corte:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. CESSÃO DE
VEÍCULO SEM A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DA CEDENTE. RECURSO
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO
NACIONAL. IRREGULARIDADE NAS DESPESAS COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE
DETALHAMENTO SOBRE O LOCAL DE TRABALHO, AS HORAS TRABALHADAS
E A JUSTIFICATIVA DO PREÇO CONTRATADO. RECOLHIMENTO DO MONTANTE
À UNIÃO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL. RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC.
DOAÇÃO A CANDIDATO PERTENCENTE A PARTIDO POLÍTICO DIVERSO DA
DOADORA, MAS COLIGADO NA ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. DEMONSTRAÇÃO
DE BENEFÍCIO À CAMPANHA DA PRESTADORA. AUSÊNCIA DAS VEDAÇÕES
PREVISTAS NO ARTIGO 17, §§ 1º E 6º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
AUSÊNCIA DE CAPACIDADE OPERACIONAL DE FORNECEDOR. MEROS
INDÍCIOS QUE NÃO REPERCUTIRAM NA ANÁLISE DAS CONTAS. CONTAS
DESAPROVADAS.
(...)
4. É possível o repasse de recursos estimáveis, provenientes do Fundo Especial de
Campanha - FEFC, entre candidatos que, embora pertencentes a partidos diversos, integram
a mesma coligação no pleito majoritário, diante da ausência de vedação legal.
4.1. Doação estimável de material impresso de campanha, contendo propaganda
conjunta da prestadora, Deputada Estadual, com candidato à Presidência da
República, promovendo e beneficiando ambos os candidatos, com o devido registro na
prestação de contas da doadora, nos termos do artigo 38, §2º, da Lei das Eleições e do
artigo 35, §8°, artigo 60, §4°, inciso II e §5°, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019.
5. Restando demonstrado benefício à campanha da doadora, não há se falar em
inobservância do disposto no artigo 17, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(...)
(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060315892, Acórdão, Des.
Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 15/03/2024)
Nesses termos, não resta configurada a irregularidade apontada no item em questão, não
havendo se falar em recolhimento ao Tesouro Nacional.
Item 9.1: Pagamento de multas eleitorais
Constou do Parecer Técnico Conclusivo que foram identificados pagamentos de despesas
com multas eleitorais aplicadas por propaganda antecipada, contrariando o que dispõe o parágrafo
único do art. 37 da Resolução TSE nº 23.607/2019):
A normativa em questão assim estabelece:
Art. 37. Os recursos provenientes do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento

de Campanhas não poderão ser utilizados para pagamento de encargos decorrentes de
inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora, atualização monetária ou juros, ou
para pagamento de multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou
eleitorais.
Parágrafo único. As multas aplicadas por propaganda antecipada deverão ser arcadas
pelas(os) responsáveis e não serão computadas como despesas de campanha, ainda que
aplicadas a quem venha a se tornar candidata ou candidato.
Com efeito, não se olvida que esta Corte reiteradamente vem decidindo que “nos termos
do art. 37 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, os recursos públicos não poderão ser utilizados para
pagamento de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos ou para pagamento de multas
relativas a atos infracionais, ensejando sua restituição, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução
do TSE nº 23.607/2019” (TRE/PR - PCE 060295448/PR, Relatora Des. Claudia Cristina Cristofani,
Acórdão de 20/05/2024, Publicado no DJE 100, data 23/05/2024).
No parecer conclusivo, no entanto, foi destacado tratar-se de crítica gerada de forma
automática pelo sistema. Ademais, também foram mencionados os argumentos do prestador de contas,
no sentido de que não haviam sido despendidos recursos públicos para o pagamento da multa e que
não se tratava de multa por propaganda antecipada.
Considerando a manutenção da inconsistência no parecer conclusivo, na última
manifestação protocolada o candidato reiterou o seguinte:
10. No item 9.1, incidem os dois pareceres em reiterado equívoco, visto que a multa paga pelo
candidato não se refere à propaganda antecipada, mas à propaganda ocorrida no processo
eleitoral. A multa foi imposta nos autos da Representação no 0602171-56.2022.6.16.0000 (vide
o boleto bancário indicando o número da representação e a decisão judicial em anexo) por
violação ao dispositivo que estabelece que o nome dos candidatos suplentes deve constar em
tamanho não inferior a 30% do nome do titular.
11. O art. 37, da Resolução TSE no 23.607/2019, permite que haja o pagamento de multas
eleitorais quando 1) não se trate de multa aplicada por propaganda antecipada - 4 - e 2) o
recurso utilizado para o pagamento da multa seja proveniente de doação privada.
12. No caso, foi utilizado recurso originário de doação (vide extrato bancário em anexo com o
pagamento efetuado no dia 07 de outubro, com o recurso advindo da conta de doações e não
da conta dos fundos eleitoral e/ou partidário) para o pagamento de multa aplicada por
propaganda ocorrida no período eleitoral e não por propaganda antecipada (vide decisão
judicial em anexo e o boleto com o número do processo originário da multa)
De fato, analisando-se a documentação acostada aos autos, no ID 43534033 encontra-se
a cópia da decisão judicial pela qual fora aplicada a multa eleitoral em questão, denotando-se de sua
fundamentação que aplicação se deu em decorrência de infração ao contido no artigo 36, §4º, da Lei
das Eleições, não se tratando de multa por propaganda antecipada.
Além disso, a multa em questão não foi paga com recursos públicos, isto é, para o seu
pagamento não foram utilizados recursos do FEFC e nem do Fundo partidário, mas sim “outros
recursos”, conforme demonstra o extrato acostado ao ID 43530307, relativo à conta corrente 99481-1,
destinado à movimentação dos outros recursos, conforme informado na ficha de qualificação (ID
43529702):

Sendo assim, não há qualquer irregularidade no pagamento da multa eleitoral em questão,
não havendo se falar em recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Item 9.3: Despesas omitidas na prestação de contas parcial
Foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época (art. 47, § 6°, da Resolução TSE n.
23.607/2019):
Com efeito, nos termos do art. 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019, durante as

campanhas eleitorais, os partidos políticos ou candidatos são obrigados a enviar pelo SPCE à Justiça
Eleitoral, dentre outros dados, informações sobre os gastos realizados até então:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim: (...)
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em
meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente: (...)
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos
fornecedores; (...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração
grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final. (grifos acrescidos)
Na prestação em exame, não se olvida que consistem de gastos eleitorais realizados
anteriormente à data inicial de apresentação da prestação de contas parcial, para os quais não houve a
devida declaração no Sistema SPCE em momento oportuno, o que, em tese, caracteriza infração grave,
vez que não reflete a efetiva movimentação financeira de campanha e causa prejuízo à fiscalização por
parte da Justiça Eleitoral, ou ainda, da sociedade como um todo, podendo conduzir à desaprovação das
contas de campanha.
Entretanto, verifica-se que os gastos realizados, embora totalizem um montante de R$
173.039,32, revelam um percentual de irregularidade pequeno (4,65%) frente aos gastos totais de
campanha, sendo que, por si só, esta divergência entre as prestações de contas parcial e final, não teve
o condão de macular a fiscalização e transparência das contas apresentadas, sendo o caso também,
para aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para afastar a desaprovação das
contas e ensejar a aposição de ressalvas.
Nesta esteira, tem-se os recentes julgados desta Corte Regional:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. AUSÊNCIA. DOCUMENTO.
COMPROVAÇÃO. GASTO ELEITORAL. VALOR DIMINUTO. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO
CONFIGURADO. FEFC. CANDIDATURA FEMININA. CONTRATO. PROPAGANDA EM
COMUM. OMISSÃO DE GASTO. PARCIAL. IRREGULARIDADE. VALOR RELATIVO
DIMINUTO. APROVAÇÃO COM RESSALVA. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
(...)
3 – A omissão de gastos na prestação de contas parcial é irregularidade grave na
medida em que viola o dever de transparência e impede que o eleitor tenha ciência
acerca do destino de verbas da campanha antes do pleito, além de mitigar a
possibilidade de fiscalização concomitante, podendo dar ensejo à desaprovação das
contas. No caso, considerando que a irregularidade, em termos quantitativos, alcança
10% dos gastos totais contratados admite–se a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, para o fim de impor mera ressalva.
4 – Aprovação com ressalvas, associada à devolução de recursos ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060317446, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023 – grifos acrescidos)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. CONHECIMENTO.
MANIFESTAÇÃO. DOCUMENTOS. APÓS. PARECER CONCLUSIVO. RETIFICAÇÃO.
PRESTAÇÃO PARCIAL. APÓS. PRAZO LEGAL. NECESSIDADE. JUSTIFICATIVA.
RELATÓRIO. PARCIAL. MOVIMENTAÇÃO. OMISSÃO DESPESAS. RETIFICAÇÃO. APÓS O
PLEITO. IRREGULARIDADE. DESCUMPRIMENTO. PRAZO. RELATÓRIOS. DOAÇÃO.
IRREGULARIDADE. CONTRATAÇÃO. ANTERIOR. ABERTURA. CONTA BANCÁRIA.
PAGAMENTOS. APÓS POSTERIORES. COMPROVAÇÃO. FISCALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVA.
(...)
4. Hipótese em que o prestador omitiu na prestação de contas parcial original 6,94% das
despesas totais contratadas até aquele momento, possibilitando a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
(...)
8. Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060372526, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022 – grifos
acrescidos)
Conclusão
Em conclusão, ressalta-se que a prestação de contas deve ser analisada em seu
contexto global, a separação em tópicos visa apenas facilitar a compreensão das razões que
implicaram nas hipóteses trazidas pelo art. 74, incisos I a III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Na espécie, o acerto contábil demonstra que, mesmo somadas, as irregularidades
alcançam o percentual de 4,8%, estando abaixo do percentual de 10%, o que possibilita a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aprovar as contas com
ressalvas, nos termos do art. 74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019, com a necessidade de
recolhimento de valores, conforme destacado ao longo da fundamentação (itens, 6.1.1; 6.1.2 e
8.1).
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nos termos da fundamentação, voto pela:
a) APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas apresentadas por PAULO
EDUARDO LIMA MARTINS, candidato não eleito ao cargo de Senador, pelo Partido Liberal, nas
Eleições de 2022, nos termos do art. 74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019;
b) Determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 54,00 (cinquenta e
quatro reais), no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos
autos à Advocacia Geral da União, com incidência de atualização monetária e juros de mora, a
partir do termo final do prazo para o recolhimento voluntário, em razão de sobra financeira
decorrente da não utilização de créditos, adquiridos com recursos do FEFC, para
impulsionamento de conteúdo, a partir de novembro de 2022, nos termos do inciso III do art. 39
da Resolução TSE n. 23.709/22;
c) Determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional de 3.006,97 (três mil e seis
reais e noventa e sete centavos), tidos como recursos utilizados na campanha, sem a devida
comprovação de sua origem, com os acréscimos de que trata o art. 39, inc. II da Resolução TSE
n. 23.709/2022;

d) Determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 2.600,00 referente a
ausência de comprovação da correta utilização dos recursos recebidos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas - FEFC, com os acréscimos de que trata o inciso I do art. 39 da
Resolução TSE n. 23.709/2022 a serem aplicados de forma individual a cada uma das despesas
consideradas nesse montante.
DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator
DECLARAÇÃO DE VOTO
1. Trata-se de Prestação de Contas apresentada por PAULO EDUARDO LIMA MARTINS,
candidato não eleito ao cargo de Senador, pelo Partido Liberal, nas Eleições de 2022.
O e. Desembargador Relator Luiz Osório Moraes Panza aprovou as contas com ressalvas,
apontando as seguintes irregularidades na prestação de contas em exame: i) sobra não comprovada de
impulsionamento do Google no valor de R$ 54,00; ii) omissão de R$ 3.006,97, referente à diferença
entre o valor pago e as notas fiscais emitidas pelo Facebook em valor menor ao montante dos
pagamentos realizados (0,08% da movimentação de campanha); iii) inconsistências em despesas pagas
com FEFC, referente à locação de 2 veículos, sem o correspondente gasto com combustíveis - R$
2.600,00 (0,07% da movimentação de campanha); iv) despesas omitidas na parcial, no montante de R$
173.039,32 (4,65% da movimentação).
Na sequência do voto, o eminente Relator afastou duas irregularidades apontadas pelo
Setor Técnico deste TRE/PR, quais sejam: i) transferência de recursos do FEFC da prestação de contas
do candidato negro, sem a indicação de benefício para a campanha da (o) candidata (o) negra (o), pois
se tratou de propaganda casada, com benefício ao prestador, que se autodeclarou negro ou pardo; ii)
multa por propaganda, eis que foi paga com recursos privados e não provenientes do FEFC ou fundo
partidário.
Assim, em síntese, o e. Relator propôs a aprovação das contas com ressalvas, já que as
irregularidades somadas não ultrapassam o patamar de 10% da movimentação financeira da campanha,
mas com a) determinação de recolhimento de recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 54,00 (cinquenta
e quatro reais), em razão de sobra financeira decorrente da não utilização de créditos, adquiridos com
recursos do FEFC, para impulsionamento de conteúdo, a partir de novembro de 2022, nos termos do
inciso III do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22; b) determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional de 3.006,97 (três mil e seis reais e noventa e sete centavos), tidos como recursos utilizados na
campanha, sem a devida comprovação de sua origem, com os acréscimos de que trata o art. 39, inc. II
da Resolução TSE n. 23.709/2022; c) determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional de R$
2.600,00 referente à ausência de comprovação da correta utilização dos recursos recebidos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC, com os acréscimos de que trata o inciso I do art. 39
da Resolução TSE n. 23.709/2022 a serem aplicados de forma individual a cada uma das despesas
consideradas nesse montante.
2. Pedi vista dos autos para analisar a questão das motociatas, que me chamaram a

atenção em face da sustentação oral do nobre advogado.
Analisando os autos, tenho a honra de acompanhar o Relator quanto aos itens 6.1.1 (sobra
decorrente de aquisição de créditos no Google) e 6.1.2 (Omissão de R$ 3.006,97, referente à diferença
entre o valor pago e as notas fiscais emitidas pelo Facebook em valor menor ao montante dos
pagamentos realizados, porque trata-se de questão formal não comprovada por meio de nota fiscal pelo
prestador.
Com efeito, em relação ao valor de R$ 3.006,97, como bem destacado pelo eminente
Relator, não obstante o prestador tenha apresentado uma declaração de seu contador, na nota fiscal nº
49238010, emitida pelo FACEBOOK no CNPJ do candidato, não há descrição de que se tratou de
despesas realizadas no período de pré-campanha, nem tampouco que se referia à conta pessoal do
candidato. A mera declaração unilateral do contador, despida de qualquer comprovação corroborada na
nota fiscal, não possui o condão de provar as alegações lançadas, de forma que a irregularidade
remanesce.
Minha divergência reside, contudo, na devolução do valor de R$ 2.600,00 referente ao
gasto com combustível não lançado na prestação de contas em razão da locação de duas motocicletas.
Quanto ao item em questão, o prestador afirmou (id. 43534030), que de fato, por um lapso,
deixou de constar nos instrumentos contratuais que as locações dos 2 (dois) veículos (motos), nos
valores de R$ 1.000,00 e R$ 1.6000,00, incluiriam o gasto com combustível para realização de
motociata no dia 31 de agosto de 2022, na cidade de Curitiba, que chegou a contar com a presença do
então candidato à reeleição presidencial, conforme comprovado por inúmeras reportagens à época dos
fatos. Além disso, sustentou a ausência de necessidade de devolução de valores ao Erário, porque a
utilização dos recursos era incontroversa.
O Des. Luiz Osório Moraes Panza entendeu que a irregularidade decorre do fato de que o
valor com combustível deveria ser declarado, conjuntamente, com a locação dos veículos e, por tal
razão, determinou a devolução do valor integral da locação ao Erário, citando um julgado proferido pelo
Desembargador Guilherme Frederico Hernandes Denz (PCE nº TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060283405, Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE,
18/12/2023).
Em que pese, de fato, nesse precedente citado tenha sido determinada a devolução de
valores ao Tesouro Nacional, a meu ver, como já julguei em outras prestações de contas, a
irregularidade referente à ausência de declaração de combustível decorrente da locação de
veículo deve ser considerada para fins de irregularidade, mas não há que se falar em devolução
de valores ao Tesouro Nacional, já que não é possível se aferir qual foi, efetivamente, a
quantidade de combustível utilizada para abastecimentos os veículos locados. Veja-se o
fundamento utilizado na PCE 0603528-71.2022.6.16.0000, de minha Relatoria, julgada aprovada com
ressalvas, à unanimidade de votos:
Despesas realizadas com locação de veículo sem o correspondente registro de gastos com
combustíveis
No item 6.2, foi verificada a existência de despesa realizada com locações, cessões de
veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia, ou, receitas
estimáveis em dinheiro de cessões de veículos combustíveis sem o correspondente
registro de gastos com combustíveis, nos seguintes termos:

Isto posto, observa-se que a irregularidade descrita acima, infringe o pressuposto do art. 53
da Resolução TSE n° 23.607/2019, senão, vejamos:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
I - pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;
[...]
Sendo assim, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao
menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do candidato.
Conforme ensina José Jairo Gomes, "a omissão - total ou parcial - de dados na prestação
de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle
jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e
empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a
campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os
princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos
de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade"
(Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
Em sua manifestação de id. 43654826 aduziu o candidato que: "deve-se ter em conta que
se trata de carro de som, locado para o fim de exclusivo de promover esse tipo de
propaganda. Portanto, o veículo locado já contemplava os custos com o combustível. O
fato é que o bem foi utilizado para a campanha eleitoral, cujos custos foram módicos e não
afetaram a lisura do pleito. Logo, tal ponto deve ser anotado apenas como ressalva".
Entretanto, ao analisar a documentação apresentada, o Setor Técnico assentou que:
Verificou-se que no contrato de prestação de serviços juntado no id. 43516972, a cláusula
4 estabelece que "todas as despesas de manutenção e conservação do bem concedido, de
qualquer natureza, serão de responsabilidade do locatário". Irregularidade mantida.
Dessa forma, contrariamente ao que aduz o prestador, o contrato juntado não permite
concluir que o custo de aluguel do veículo abrangeria o gasto de combustível. Pelo
contrário, o contrato demonstra que o valor despendido com o aluguel do veículo não
incluiria o custo de manutenção, o que engloba a despesa com combustível.
No entanto, o valor de R$ 3.480,00 (três mil quatrocentos e oitenta reais) corresponde a
6,20% dos recursos totais de campanha (R$ 56.075,02), o que permite a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que o valor em percentual se
encontra abaixo da baliza de 10%, fixada por esta Corte e pelo C. TSE:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. AUTOFINANCIAMENTO.

LIMITE. EXTRAPOLAÇÃO. PERCENTUAL EXPRESSIVO. PROPORCIONALIDADE
AFASTADA. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. SÚMULA Nº 28/TSE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO
INATACADO. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.(...).4. O entendimento perfilhado
está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal Superior no sentido de que "a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-se em regra
ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço;
b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c)
ausência de má-fé do prestador" (AgR-REspEl nº 121-40/SP, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também
admissível aos recursos interpostos por afronta à lei (AgR-REspe nº 448-31/PI, Rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).5. Agravo regimental desprovido.
(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060026241, Acórdão, Relator(a) Min.
Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 147, Data
04/08/2022)
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. AUSÊNCIA. DOCUMENTO.
COMPROVAÇÃO. GASTO ELEITORAL. VALOR DIMINUTO. DESVIO DE FINALIDADE.
NÃO CONFIGURADO. FEFC. CANDIDATURA FEMININA. CONTRATO. PROPAGANDA
EM COMUM. OMISSÃO DE GASTO. PARCIAL. IRREGULARIDADE. VALOR RELATIVO
DIMINUTO. APROVAÇÃO COM RESSALVA. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL1 -
A ausência de documentos idôneos à comprovação de gasto eleitoral configura
irregularidade e, caso o recurso utilizado seja proveniente de fonte pública, impõe a
determinação de devolução ao Tesouro Nacional. No caso, admite-se a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade em razão do diminuto valor absoluto e
relativo do gasto não comprovado.2 - Não se configura desvio de finalidade quando a verba
pública do FEFC é destinada à candidatura feminina e ela a utiliza para confecção de
material de propaganda comum com candidato masculino do mesmo partido, em razão do
benefício que reverte a ambos.3 - A omissão de gastos na prestação de contas parcial é
irregularidade grave na medida em que viola o dever de transparência e impede que o
eleitor tenha ciência acerca do destino de verbas da campanha antes do pleito, além de
mitigar a possibilidade de fiscalização concomitante, podendo dar ensejo à desaprovação
das contas. No caso, considerando que a irregularidade, em termos quantitativos, alcança
10% dos gastos totais contratados admite-se a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, para o fim de impor mera ressalva.4 - Aprovação com
ressalvas, associada à devolução de recursos ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060317446, Acórdão de , Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)
Portanto, diante do percentual apresentado, é possível a anotação de mera ressalva
quanto à ausência de declaração de combustível a despeito do registro com locação de
veículo.
Acrescenta-se, ao fim, que não há que se falar em devolução de valores ao Tesouro
Nacional, porquanto não é possível aferir-se quanto foi gasto com combustível em
virtude da locação do veículo.
Dessa forma, embora a ausência de declaração de combustível em razão da locação de
veículo tenha o condão de gerar uma irregularidade, porque constatado um gasto eleitoral não
declarado, diante da norma prevista no art. 35, § 11, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não há como se

determinar a devolução do valor da locação como se equivalente ao gasto com combustível!
No caso concreto, a locação foi devidamente declarada e contabilizada, tratando-se de fato
incontroverso. O que o prestador deixou de declarar foi a quantidade de combustível efetivamente gasta
para o abastecimento de duas motocicletas em um dia de motociata. Determinar a devolução do valor
integral da locação em função da ausência de declaração de gasto referente ao abastecimento de 2
motocicletas, a meu ver, não se mostra correto.
A ausência de possibilidade de aferição da quantidade de combustível efetivamente
utilizada obsta a devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
3. Portanto, tenho a honra de acompanhar o nobre Relator na aprovação das contas com
ressalvas, bem como na determinação de recolhimento dos valores de R$ 54,00 e R$ 3.006,97
referentes aos gastos com Google e Facebook, mas divirjo parcialmente apenas para afastar a
devolução de R$ 2.600,00 ao Tesouro Nacional relativo à ausência de declaração de gasto com
combustível de veículo locado, eis que não é possível se determinar a efetiva quantidade de
combustível gasto.
É como voto
JULIO JACOB JUNIOR - Vistor
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602914-66.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - INTERESSADO: ELEICAO 2022 PAULO EDUARDO
LIMA MARTINS SENADOR - Advogados do INTERESSADO: FREDERICO GONCALVES JUNKERT -
PR53266, THOME SABBAG NETO - PR51248 - INTERESSADOS: ELEICAO 2022 FRANCIANE SONNI
MARTINS MICHELETTO SUPLENTE SENADOR, ELEICAO 2022 JUAREZ LUIZ BERTE SUPLENTE
SENADOR - Advogado dos INTERESSADOS: THOME SABBAG NETO - PR51248 - REQUERENTE: PAULO
EDUARDO LIMA MARTINS - Advogados do REQUERENTE: FREDERICO GONCALVES JUNKERT -
PR53266, THOME SABBAG NETO - PR51248 - REQUERENTES: FRANCIANE SONNI MARTINS
MICHELETTO, JUAREZ LUIZ BERTE - Advogado dos REQUERENTES: THOME SABBAG NETO -
PR51248.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, e, por maioria, diminuiu o recolhimento de
valores, nos termos do voto do relator. Vencidos o relator e o desembargador eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, em relação à devolução de valor. Declaração de voto do desembargador eleitoral Julio Jacob
Junior.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do julgamento os
eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina
Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 19.06.2024